Tribunal: TJMT
Processo: 0001522-59.2019.8.11.0052
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001522-59.2019.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GEISON FERNANDES SILVA - CPF: 036.595.921-96 (APELANTE), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JHESSY MALONE DA CONCEICAO - CPF: 046.452.101-73 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR DE NULIDADE RELATIVA
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – INOCORRÊNCIA – CERTIFICADO NOS AUTOS POR OFICIAL DE JUSTIÇA – NULIDADE ARGUIDA SOMENTE EM RECURSO DE APELAÇÃO – PRECLUSÃO -
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO – PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS –
RECURSO DESPROVIDO.

Para configurar o crime de ameaça, basta que o agente prometa causar mal injusto e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças, sendo irrelevantes as verdadeiras intenções daquele.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, o vício relativo à ausência de intimação constitui nulidade que deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte manifestar-se nos autos, sob pena de preclusão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto pela defesa de
GEISON FERNANDES SILVA
, objetivando a reforma da r. sentença (Id. 136170732) proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT que condenou o apelante como incurso nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 01 (um) mês e 03 (três) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto. (id. 136170731).

Inconformado, a defesa interpôs recuso de apelação criminal (id. 136170742).

Em suas razões, busca preliminarmente a nulidade dos atos processuais, desde a decretação da revelia do acusado, determinando a devolução dos autos ao Juízo de primeiro grau para que seja designada nova audiência de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas, intimando-se o acusado por meio apto a demonstrar a autenticidade da identidade do receptor, para acompanhar o depoimento e prestar sua versão dos fatos em interrogatório judicial, sob alegação de ausência de intimação.

Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para ver-se absolvido, delito previsto no art. 147, do Código Penal, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal, pelo fato não constituir infração penal. (Id. 143230156).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso da defesa (Id. 145228663).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 149614184), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“Sumário: Recurso de apelação criminal. Ameaça em âmbito doméstico – Irresignação defensiva – 1. Nulidade processual, ante a ausência de comprovação da intimação do réu na audiência de instrução e julgamento – Alegada ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa – Não acolhimento – Oficial de Justiça é possuidor de fé pública e certificou a intimação como positiva – Ausência de demonstração de prejuízo – Precedentes – 2. Pleito absolutório – Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos – Palavra da vítima firme e coerente, corroborada pelas demais provas produzidas no decorrer da persecução penal, aptas à manutenção da condenação – Parecer pelo DESPROVIMENTO do apelo.” (sic).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal, interposto pela defesa de
GEISON FERNANDES SILV
A, objetivando a reforma da r. sentença (Id. 136170732) proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT que condenou o apelante como incurso nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 01 (um) mês e 03 (três) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

No que tange a nulidade arguida pela defesa pela ausência de comprovação de que a intimação do apelante para a audiência de instrução foi feita via WhatsApp, coaduno com o entendimento esposado pelo Procurador de Justiça, o qual usarei como razão de decidir. Vejamos:

“Ainda que não haja o “print” da referida conversa, é sabido que o Oficial de Justiça, no exercício de seu cargo público é possuidor de fé pública, sendo considerado autêntico todos os atos por ele praticado.

No caso dos autos, foi certificado que houve a devida intimação do réu para comparecer em audiência.

Ademais, a audiência foi realizada sem qualquer alegação de nulidade por parte da defesa, ao contrário, nem mesmo em suas alegações finais a defesa levantou tal ponto de questionamento, trazendo, somente agora em sede recursal.

Desta forma, tenho que o Sr. Oficial de Justiça, possuidor de fé pública atuou dentro das normas legais.

Por fim, o artigo 563 do CPP consagra, em termos de processo penal, o princípio "pas de nullité sans grief", isto é, nenhuma nulidade pode ser declarada, se não houver prejuízo.

No caso em comento, o apelante sequer demonstrou, qual foi o virtual prejuízo ocorrido, por não ter acompanhado, pessoalmente, a oitiva das demais testemunhas
. (Id. 149614184).

Considerando que há certificação nos autos devidamente assinada pelo Oficial de justiça certificando que houve visualização da intimação (Id. 136170731 – p. 108 a 111), a alegada nulidade não prospera.

Ainda que assim não fosse, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, o vício relativo à ausência de intimação constitui nulidade que deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte manifestar-se nos autos, sob pena de preclusão. Vejamos:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. INVERSÃO DA ORDEM DE OITIVA DAS PARTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. NÃO ENFRENTAMENTO PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUPERAÇÃO.

1. Não há nenhuma ilegalidade na inversão da oitiva das partes, pois o art. 400 do Código de Processo Penal ressalva o disposto no art. 222 do mesmo Codex.

2. Hipótese em que a desobediência à ordem estabelecida do art. 400 do CPP, fora das situações permitidas em lei, é causa de nulidade relativa, devendo ser arguida pela parte no momento oportuno, sob pena de preclusão.

3. Alegação de ausência de intimação do réu para a audiência de oitiva de testemunha da acusação que não foi alvo de exame pelo Tribunal a quo, uma vez que a questão nem sequer foi objeto de insurgência no writ originário, não podendo ser enfrentada por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.

4. Demais questões trazidas pelo impetrante nas razões do habeas corpus (ausência de fundamentação no recebimento da denúncia e excesso de prazo na instrução), que não teriam sido levadas em consideração na decisão ora agravada, superadas com a superveniência da sentença condenatória.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 199.189/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 6/10/2015, DJe de 26/10/2015.)”

Logo, não há nulidade a ser reconhecida.
Rejeito a prelimi
nar aventada.

MÉRITO

A defesa requer a reforma da sentença para ver-se absolvido, delito previsto no art. 147, do Código Penal, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal, pelo fato não constituir infração penal.

Assim narra a denúncia:

“... Consta dos inclusos autos do inque
rito policial n. 53/2019 (Apolo 59584), que, no dia 22 de abril de 2019, as 09h00min, na Residência particular na Rua C, bairro Dauy Riva, Cidade Salto do Céu/MT, o denunciado Geison Fernandes Silva, com consciência e vontade, ameaçou de causar mal injusto e grave a vítima, sua ex companheira, Jhessy Malone da Conceição.

Consta que acusado e vítima mantiveram relacionamento amoroso por aproximadamente 09 (nove) anos, possuindo 01 (uma) filha deste relacionamento que conta com 07 (sete) anos de idade.

Segundo consta, o acusado, aproveitando-se do direito de visita, recolheu sua filha para passar o final de semana e nao a devolveu no dia combinado. Após solicitar que Geison devolvesse a infante de forma amistosa, e receber uma resposta negativa, resolveu buscar ajuda com a assistente social e conselho tutelar, ja que tem a guarda da menor.

Ato contínuo, quando ia saindo da conversa com a assistente social, visualizou o denunciado e novamente solicitou que este devolvesse sua filha, todavia novamente recebeu uma resposta negativa. Após conseguir apoio policial, o denunciado concordou em entregar a filha do casal no Conselho Tutelar, porém, no ato da entrega este ameaçou a vítima com os dizeres: “se acontecer alguma coisa com ela, eu vou para o inferno, mas antes disso te mando”

A prova da materialidade do delito imputado ao denunciado encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência as fls. 04/05 do IP. Os indícios de autoria são indiscutíveis diante da prova testemunhal carreada no caderno investigatório.

Assim agindo, praticou o denunciado Geison Fernandes Silva, o delito previsto no art. 147 do Código Penal combinado com a Lei Maria da Penha, razão pela qual requer que a presente seja recebida, registrada e autuada, para determinar sua citação, para responder a acusação em 10 (dez) dias (art. 396 do CPP), e em seguida, designar data para a realização de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas do rol abaixo ofertado e seu interrogatório, até
final condenação (art. 399 e s. do CPP).

No tocante ao crime de ameaça, a conduta típica prevista no preceito primário da norma penal incriminadora do artigo 147 do Código Penal, dispõe: “
ameaçar alguém, por palavras, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar mal injusto e grave
”.

Desse modo, para sua configuração, basta que o agente prometa causar mal injusto e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças, sendo irrelevantes as verdadeiras intenções daquele.

A propósito, ensina Júlio Frabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini, no que diz respeito à figura típica descrita no artigo 147 do Código Penal, litteris:

“A conduta típica é ameaçar, ou seja, intimidar, anunciar ou prometer castigo ou malefício, a denominada violência moral (vis compulsiva ou vis animo illata). É, pois, o anúncio da prática de um mal injusto e grave consistente num dano físico, econômico ou moral. Pode ser praticada por meio da palavra, ainda que gravada, por escrito(...). Pode ser direta, com promessa de mal à vítima, ou indireta ou reflexa, de promessa de mal a terceiro. Pode ser explícita, como a exibição de uma arma, ou implícita, encoberta. Pode ser condicional, se não constituir elemento do crime de constrangimento ilegal ou outro qualquer, embora já se tenha decidido o contrário. Nada impede a ameaça a distância (por telefone, e-mail etc.) ou transmitida à vítima por terceiro. O importante é saber se a ameaça é idônea para influir na tranquilidade psíquica da vítima, bem jurídico protegido pelo art. 147 do CP. O mal prenunciado deve ser grave, sério, capaz de intimidar, de atemorizar a vítima.” (in Código Penal Interpretado.7 ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 869/870).

Isso porque esse tipo de violência não se restringe à lesão física, mas, sim, psicológica, sexual, moral e patrimonial, insuscetíveis de serem comprovadas mediante a realização de exame de corpo de delito.

Igualmente, trata-se de crime formal, e, por isso, necessita somente que a ameaça seja proferida, e que alcance ou chegue ao conhecimento da vítima, para se consumar. O resultado naturalístico poderá ocorrer, sendo apenas um exaurimento do delito ou a efetiva ocorrência de outro, às vezes de natureza mais grave.

Por outro viés, no que diz respeito à alegada ausência de dolo na conduta do apelante, é certo que não se mostra crível que ele, proferindo ameaça contra a vítima, tenha agido sem a intenção de provocar medo ou pavor nela; sobretudo, considerando-se o depoimento da vítima no qual narra com detalhes a conduta perpetrada pelo apelante, isso significando dizer que as provas colhidas durante a instrução processual, são suficientes para comprovar a existência das ameaça de ocasionar-lhe mal injusto e grave, intentando causar-lhe temor, restando, dessa forma, presente o elemento do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório.

Vejamos as declarações feitas perante a autoridade policial:

“... QUE conviveu maritalmente com GEISON FERNANDES SILVA, por um período de nove anos, sendo que desta união possuem uma filha (LAVINYA FERNANDES DA CONCEIÇÃO), a qual conta sete anos de idade; Que em virtude de incompatibilidade entre o casal se separaram desde setembro de 2018 e estão discutindo a separação judicialmente; Que sua filha tinha ido passar o final de semana na casa do pai, sendo que este deveria lhe entregar a criança, no dia 22/04/2019, Ocorre que no dia 22/04/2019, logo pela manhã, por volta das 07h3Omin, recebeu ligação telefônica de sua filha, e no decorrer do diálogo esta passou a lhe dizer que era para a declarante arrumar as coisas dela, que a mesma não mais iria morar com a declarante e, que iria morar com o pai, sendo que LAVINYA fazia tais afirmativas chorando muito; Que estranhou os fatos e a questionou o porque daquela atitude, quando então LAVINYA lhe disse que não queria ser empecilho na vida da declarante e que não queria atrapalhar o relacionamento da declarante com o TIO ANDRÉ, esclarecendo que ANDRÉ é namorado da declarante; Que naquele momento, percebeu que a filha, possivelmente, estava sendo vitima de alienação parental e, que tudo indicava que estava sendo influenciada pela pai; Que ainda durante o diálogo com a filha. GEISON, pegou o telefone e passou a dizer que a declarante não estava nem aí com a filha, que não estava nem um pouquinho preocupada com a filha, que queria era curtir a vida, dentre outras coisas; que argumentou que tais acusações não eram verdadeiras e, pediu que GEISON levasse a criança para a declarante, momento que este lhe disse que não iria lhe devolver a criança; Que em seguida procurou a Assistente Social NATALIA LEAL, dirimindo sobre os fatos, a qual lhe orientou sobre seus direitos, bem como, deveria procurar auxilio policial, caso GEISON insistisse em não lhe devolver a criança, urna vez, que a declarante é a detentora da guarda da filha; Que assim que saia do diálogo com a assistente social, deparou com GEISON e mais urna vez, pediu que lhe entregasse a filha, e novamente, obteve resposta negativa e, que e que se a declarante quisesse poderia procurar a POLICIA e a JUSTIÇA; Que diante a recusa de GEISON em lhe devolver a filha, procurou auxilio junto a Policia Militar, sendo atendida pelo Policial Militar WAGNER, relatando-lhe os fatos e pedindo a intervenção deste; Que então WAGNER afirmou que estava sozinho no NPM e que solicitaria apoio aos Policiais de Rio Branco e que as 10h0Omin daquele dia, após chegada do reforço policial, iria a casa de GEISON para dirimir sobre o feito; Que posteriormente, WAGNER lhe informou que havia conversado COIT1 GEISON e que este havia se comprometido em entregar a criança ao Conselho Tutelar e que era para a declarante ir até a sede do Conselho para tratar do feito; Que então, por volta das 10h2Omin, GEISON levou a criança ate a sede do conselho Tutelar e após interseção das Conselheiras JOSIANE e LUCINEIA COLAÇO, GISON lhe devolveu a filha; Que afirma a declarante que naquele momento GEISON a ameaçou o qual fez a seguinte afirmação: "vou aproveitar que aqui esta as duas conselheiras e vou te dar um aviso: SE ACONTECER ALGUMA COISA COM ELA (LAVINYA) EU VOU PARA O INFERNO, MAS ANTES DISSO TE MANDO", claramente lhe ameaçando; Que afirma a declarante, que quando da separação do casal, teve que procurar auxilio judicial, inclusive, requerendo medida protetiva, as quais foram deferidas, sendo que a Justiça havia determinado que GEISON deveria manter-se afastado da declarante e, como de fato, GEISON vem cumprindo a decisão Judicial, todavia sempre que possível, GEISON vem tentando lhe prejudicar, para tanto, infelizmente, esta utilizando a filha do casal, sendo que claramente, GEISON esta a influenciando contra a declarante, promovendo ALIENAÇÃO PARENTAL em desfavor da declarante, consequentemente, prejudicando o bem estar social e psicológico da filha do casal; Que afirma que já ê a segunda vez, que GEISON se nega a lhe devolver a filha, após visita desta a ele, sendo que na primeira vez, após interseção de familiares deste, GEISON a devolveu e que nesta segunda vez, foi necessária intervenção Policial, do Conselho Tutelar, da Assistência Social e do Serviço Psicológico do Município; Que diante a ameaça proferida por GEISON em seu desfavor, neste ato MANIFESTA O DESEJO DE REPRESENTAR CRIMINALMENTE EM DESFAVOR DESTE, pela prática do delito de AMEAÇA em decorrência de violência doméstica, solicitando que a autoridade policial eclode as medidas legais cabiveis para a regular apuração dos fatos e responsabilização criminal de GEISON. Que esclarece que a filha faz acompanhamento psicológico desde a separação do casal, a qual é atendida pela Psicologa MARA ZELMA, sendo que no dia dos fatos, ora narrados, MARA ZELMA também teve que intervir, visando reguardar os direitos da criança e da declarante;”

Na sentença, o Magistrado consignou que em Juízo, a vítima Jhessy Manole da Conceição, relatou que:

...no dia em questão, o acusado pegou a criança e não queria devolver na data prevista e, não vendo outro meio para resolver seu problema, a vítima entrou em contato com o Conselho Tutelar, solicitando ajuda para a situação.

A vítima conta que, mesmo na presença das conselheiras, o acusado se negou a entregar a filha do casal e, no mesmo momento, proferiu a ameaça nos seguintes dizeres “se acontecer algo com a criança, ele iria para o inferno, porém, a mandaria primeiro”.

No momento em que ouviu a ameaça, afirma que sentiu muito temor e medo, pois já sofreu agressões passadas do réu. Diz que, após o episódio, não manteve mais contato frequente com o senhor Geison e, nas oportunidades de trocas de conversas, falavam apenas sobre a filha do casal.

Em Juízo (ref. 60), a testemunha, Josiane Alves de Oliveira, contou que estava no na sede do Conselho Tutelar, no dia em questão, momento em que o acusado e a filha chegaram ao local.

Relata que Geison falou que estava com a filha naquele final de semana e teria que devolver na segunda-feira, conforme combinado. Porém, a criança não queria retornar para a casa da mãe, justificando que não estava se sentindo bem na casa, por cauda do padrasto e, por isso, não queria retornar.

Em dado momento, a senhora Jhessy, mãe da criança, foi até a sede do Conselho Tutelar, momento em que, mais uma, vez o senhor Geison, não quis entregar a filha do casal. Nesse momento, foi advertido pelas conselheiras para que entregasse, pois a guarda era da mãe.

Afirma que, durante o momento em que o acusado estava no na sede do Conselho, ameaçou a vítima, de modo que achou prudente intervir para que o réu cessasse a ameaça. Porém, pelo tempo do fato, não se lembra das palavras.

(Id. 136170732).

Essas declarações feitas em juízo forma confirmadas por esta relatoria no áudio (Id. 136170748).

Vale ressaltar que, corroboram com as declarações da vítima, os depoimentos prestados por Natalia Leal de Melo–psicóloga, Maria Zelma da Silva Almeida-psicóloga e Josiane Alves de Oliveira-conselheira tutelar (Id. 136170731-p. 24 a 30).

Nessa linha intelectiva, que para a condenação pela prática do ilícito de ameaça, é irrelevante que, ao proferir as ameaças à vítima, o agente não estivesse imbuído da intenção de, efetivamente, levar a efeito o mal pretendido, bastando, pois, que tenha agido como se assim fosse fazê-lo e, em decorrência disso, causado temor à vítima.

Ressalta-se que a versão da ofendida, muito embora se encontre na condição de vítima, tem valor probatório significativo, uma vez que suas declarações são concisas e taxativas, tanto na fase policial, quanto em juízo, estando coerente com o contexto probatório dos autos, não havendo prova de que, deliberadamente, incriminaria um inocente, tão somente por vingança ou tampouco por interesse pessoal.

Nesse aspecto, insta destacar que nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, as declarações da vítima, quando apresentadas de maneira firme e coerente, assumem importante força probatória, restando aptas a comprovar a materialidade e autoria e, por consequência, ensejar o decreto condenatório.

Nesse mesmo sentido:

"Em infrações rotineiramente perpetradas às escondidas, presentes apenas os agentes ativo e passivo destas, segue prevalecendo o entendimento - sem qualquer razão para retificação - de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação do fato, na medida em que coerente, segura e não desmentida, tal como na hipótese." (TJMT, Ap 83546/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/9/2016, Publicado no DJE 28/9/2016).

"Não há falar-se em absolvição do recorrente, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando por conseguinte, sua condenação, fundada no acervo probatório, mormente no depoimento da vítima, que firmemente o apontou como o autor da agressão por ela sofrida, declarações, essas, que restaram confirmadas por laudo pericial e pelas declarações judiciais de testemunha que prestou auxílio à vítima logo após os fatos, sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm valor probatório preponderamente." (TJMT, Ap 39437/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA,TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/8/2016, Publicado no DJE 17/8/2016).

Assim, da análise do conjunto probatório, impõe a conclusão de que o apelante Geison Fernandes Silva de fato proferiu a emaça contra a vítima Jhessy Manole da Conceição, não merecendo acolhimento à tese de absolvição por ausência de dolo.

Por todo exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
GEISON FERNANDES SILVA
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023